Tribunal: TJSP
Processo: 2287699-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA, NA UNIDADE CONSUMIDORA, O APROPRIADO PADRÃO DE ENTRADA PARA DUAS UNIDADES. ALEGAÇÃO INCOMPATÍVEL COMO LAUDO REALIZADO E COM ART. 3o DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA, NA UNIDADE CONSUMIDORA, O APROPRIADO PADRÃO DE ENTRADA PARA DUAS UNIDADES. ALEGAÇÃO INCOMPATÍVEL COMO LAUDO REALIZADO E COM ART. 3o DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA RES. ANEEL 768/2017).
Recurso improvido.